Tribunal: TJDFT
Processo: 0731772-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731772-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA PEREIRA DE MOURA RECORRIDOS: VITOR HUGO GIUBERTI, DENISE POLLA VIANNA, LEIDE LUCIA SARAIVA MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENCIA. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTS. 373, I E 561, I, II E III, TODOS DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a prova perquirida, tida por desnecessária em julgamento antecipado da lide, é, de fato, incapaz de elucidar a questão posta. 2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 3. Na ação de reintegração de posse, não comprovado fato constitutivo do direito da perquirido, especificamente consistente na posse anterior e subsequente esbulho, o pedido merece ser rejeitado. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 1.204 do Código Civil, sustentando ser devida a reintegração da posse do imóvel objeto do litígio, ao argumento de que o exercício da posse teria ocorrido no exato momento da assinatura do contrato de compra e venda. Assevera que o direito possessório teria sido adquirido por força da cláusula constituti, prevista no pacto. Em sede de contrarrazões, todos os recorridos pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. A recorrida LEIDE LUCIA MIRANDA SARAIVA pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de ma-fé e a intimação do Ministério Público para que tome as devidas providências legais. Outrossim, os recorridos DENISE POLLA VIANNA e VITOR HUGO GIUBERTI requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado JÚLIO CÉSAR ABDALA VEGA, OAB/DF 26.522. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.204 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a prova dos autos não ampara os pedidos da requerente. Inicialmente, a par da documentação apresentada a título de garantir a propriedade sobre o imóvel, tanto aqueles apresentados pela requerente, como aqueles trazidos pela os denunciada LEIDE LÚCIA MIRANDA SILVA, contrapondo-se quanto à legítima propriedade do imóvel, não constam do registro oficial do imóvel (ID 27140854). E, não estando registrados, não permitem certeza sobre a propriedade, não corroborando, de plano a tese autora. Pelo contrário, à dinâmica dos documentos apresentados, cuja veracidade não foi propriamente questionada por qualquer das partes, a conclusão da verdade dos fatos milita em favor da tese apresentada pela denunciada – o imóvel lhe foi vendido em 2001 e disposto ao mercado de aluguel a partir de 2015, sendo que os requeridos DENISE POLLA VIANNA e VITOR HUGO GIUBERTI somente passariam a ocupar o imóvel a partir de novembro de 2017, em consequência ao contrato locatício colacionado ao ID 27141381. Ademais, as próprias manifestações da requerente ao longo do feito infirmam sua tese de que teria adquirido o imóvel em 2001 e exercido posse quando, desocupado o imóvel para reforma por volta de 2017, teria sido invadido por DENISE POLLA VIANNA e VITOR HUGO GIUBERTI. Ocorre que à audiência de instrução e julgamento de ID 27141443 a requerente confessou que nunca teria exercido a posse direta sobre o imóvel. Dessa maneira, sua tese de que teria exercido a posse e durante um período de desocupação e essa fora esbulhada, se desfez, posto que diante de sua própria confissão, posse direta nunca exerceu (ID 29125726 - Pág. 12). Portanto, diante do caderno probatório e das versões apresentadas resta clara a ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, ou seja, esta não foi capaz de provar que seu direito possessório foi esbulhado pelos terceiros que indicou à petição inicial, motivo pelo qual, de fato, resta incabível o deferimento do pedido de reintegração possessória em compasso à norma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (...) (ID 29125726 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. No tocante ao pedido de intimação do Ministério Público, nada a prover, uma vez que a providência pode ser realizada pela interessada, devendo formular sua pretensão junto ao órgão competente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorridos DENISE POLLA VIANNA e VITOR HUGO GIUBERTI sejam feitas em nome do advogado JÚLIO CÉSAR ABDALA VEGA, OAB/DF 26.522. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024